Tribunal: TJPA
Processo: 0029332-45.2019.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0029332-45.2019.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0029332-45.2019.8.14.0401

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA

4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL. CRIME DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DECLARADA. JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
como suscitado o Juiz da
4ª Vara do Juizado Especial da Comarca da Belém

, nos autos do processo nº 0029335-45.2019.8.14.0401, onde se apura a ocorrência, em tese, do crime de lesão corporal.

Extrai-se dos autos que que, no dia 14/11/2019, por volta de 15h25, a vítima trafegava em sua motocicleta de placa QDQ-8947 pela Av. Dr. Freitas, quando, ao chegar no cruzamento com a Trav. Mauriti, Otoniel, trafegando em uma bicicleta elétrica, avançou o sinal vermelho, o que levou a vítima a frear a motocicleta e perder o controle do veículo, vindo cair e se lesionar. Segundo relatado pela vítima, o autor do fato não prestou socorro, evadindo-se do local.

O feito foi inicialmente distribuído à Vara Especializada que declinou sua competência para a da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O feito então passou a tramitar pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, tendo o juízo suscitado o presente conflito, por julgar-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que se trata de crime de lesão corporal descrito no artigo 129, §6º do Código Penal, já que o delito apurado nos autos não foi praticado por veículo automotor, uma vez que o indiciado estaria na condução de uma bicicleta elétrica.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para emissão de parecer, que opinou pela declaração da competência do Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

Em análise dos autos, verifica-se que os autos após distribuídos ao Juizado Especial, foi remeteu à Vara Comum após declarar-se incompetente, arguindo que a pena corporal máxima prevista ao crime previsto no art. 303, do CTB é superior a 02 (dois) anos de reclusão, excedendo, desta forma, a competência prevista nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95, por não mais de tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

No caso em questão, considerando que a bicicleta elétrica se enquadra no conceito de veículo ciclomotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o delito de fato praticado não foi o previsto no art. 303 do CTB, e sim o constante no art. 129, §6º, do CP, o qual prevê pena em abstrato que não excede a 01 (um) ano.

“Art. 303 do CTB: Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

ANEXO I do CTB

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

CICLOMOTOR - veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm 3 (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol 3 (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta

quilômetros por hora).

VEÍCULO AUTOMOTOR - todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).”

Pelo exposto,
JULGO
o presente Conflito,
conhecendo-o e julgando-o procedente, para declarar a competência do MM. Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, ora suscitado, para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 04/07/2023